Tribunal: TCU
Processo: 041.426/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4243/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pela Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo/RS acerca de possíveis irregularidades, no exercício de 2020, ligadas à aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) pelos gestores da Associação Beneficente São Miguel, administradora do Hospital Dr. Lauro Réus, no Município de Campo Bom/RS, que promoveu gastos para o enfrentamento da pandemia de covid-19 sem a realização de pesquisa de mercado e com indícios de sobrepreço, conforme apontado no Laudo Técnico da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA) do Ministério Público Federal (MPF), no valor estimado de R$ 395.409,63. Considerando que, com base nas alegações apresentadas pelo responsável, foi possível verificar que a variação constatada pelo MPF não foi desarrazoada em um contexto de crise sanitária, que resultou em demandas crescentes de produtos de saúde e baixa disponibilidade de equipamentos no mercado; considerando que, em relação ao possível sobrepreço detectado pelo MPF, ligado à aquisição de bomba de infusão, é possível constatar que a metodologia usada impede a comparabilidade dos preços, visto que foram comparados preços de marcas e modelos diferentes; considerando que a estimativa de preços constitui um exame expedito em diversas fontes de informação, a saber: portal de compras do governo federal, pesquisa publicada em mídia especializada, sites especializados de domínio amplo, contratações similares de outros entes públicos, pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; considerando que tal procedimento de estimativa de preços não traz qualquer prejuízo à rapidez do processo, mas aumenta a transparência do gasto público e aprimora a fundamentação da despesa; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso II, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Associação Beneficente São Miguel, administradora do Hospital Lauro Réus de Campo Bom, de que não realizar cotação de preços no mercado, nas compras e contratações de obras e serviços com emprego de recursos públicos, representa desrespeito aos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, infringindo art. 11, do Decreto 6.170/2007, c/c o art. 45, da Portaria Interministerial 424/2016, c/c o art. 37 e art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; c) encaminhar cópia do presente acórdão ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 041.426/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Campo Bom/RS 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.5. Representação legal: Paula Mezzomo Salles (111.241/OAB-RS), representando Associação Beneficente São Miguel - Absm; Pedro Santos de Azevedo (88934/OAB-RS), representando Joao Paulo Berkembrock 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.